Tribunal: TJMT
Processo: 1018732-97.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018732-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THIAGO MATHEUS DE SOUZA MILANI - CPF: 047.473.571-06 (AGRAVADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– 1. CONTRA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO A REEDUCANDO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – 2. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITAÇÃO À FAMÍLIA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL
–
PROVIMENTO, EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Para a concessão do benefício de trabalho externo a reeducando que cumpre pena em regime fechado, é necessário o preenchimento do requisito objetivo temporal – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

2. É incabível a concessão de saídas temporárias para visitação familiar ao preso inserido no regime fechado, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Agravo em Execução
Penal
manejado por
Thiago Matheus de Souza Milani
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 1018732-97.2021.8.11.0000, em que concedeu o trabalho externo e saída periódica ao Agravado para visitar os familiares.

Consigna-se que ao Agravado foi imposta pena de 30 anos de reclusão, pela prática de
Roubo Majorado por duas vezes,
remanescendo 29 anos, 1 mês e 29 dias a serem cumpridos. Atualmente o Agravado encontra-se inserido no regime
fechado.

Em razões sob ID. 105807981, o Douto Ministério Público pugna a reforma da decisão
a quo,
para que o
trabalho externo e a saída temporária sejam indeferidos
, tendo em vista o não preenchimento do requisito objetivo e ausência de previsão legal.

Em contrarrazões de ID. 105807983, a defesa pugna pelo
não provimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (ID. 105807984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
provimento

do
recurso
, conforme sumário que segue
(
I
D
.
114271987
)
:

“Sumário: Concessão de trabalho externo e a saída para visitas periódicas à família do apenado – Inconformismo ministerial – Requer a reforma da decisão, para indeferir o trabalho externo e a saída para visitas periódicas à família – Alegações procedentes – Necessidade de cumprimento de 1/6 da pena para preencher o requisito objetivo – Ausência de previsão legal – Não preenche os requisitos para a saída temporária – Precedentes do STJ – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022